Tribunal: TJBA
Processo: 8093992-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093992-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 207,91 e condenando a empresa de telefonia Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais decorrentes de negativação indevida. O Recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais frente à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, bem como à definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios em casos de responsabilidade extracontratual por inscrição indevida e à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, oriunda de débito inexistente, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência consolidada.

4. O valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima e desestimular a reincidência do ofensor. O montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso e do porte econômico da Recorrida, comportando majoração para R$ 10.000,00, quantia que se alinha aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, decorrente de declaração de inexistência de relação jurídica, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, não sendo aplicável na hipótese de parcial provimento, mantendo-se o percentual fixado na origem, que incidirá sobre o novo valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve ser arbitrada em valor que atenda às finalidades compensatória e punitiva, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8093992-21.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LUCAS DE LIMA SILVA
e como Apelada
OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)